Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da derradeira peça coligida aos autos pelo Distrito Federal[1], a celebração do acordo entre os litigantes fora autorizada pela Procuradora Geral do Distrito Federal. Contudo, informara que cabe às partes interessadas encaminharem à Procuradora Geral do Distrito Federal o Processo SEI 00392-00005332/2021-01 para formalização do acordado. Diante do noticiado e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, diga a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o reportado, colacionando aos autos, se o caso, o instrumento negocial que eventualmente fora firmado. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 04 de abril de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID 33839213.